Tribunal: STF
Processo: RHC 135146
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Continuidade delitiva. Inovação de argumentos em embargos declaratórios. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos” (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental desprovido.